Tribunal: TJBA
Processo: 0508783-04.2016.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0508783-04.2016.8.05.0274 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA Advogado(s): TAYNARA OLIVEIRA SILVA APELADO: RODRIGO LEITE ANDRADE FERRAZ Advogado(s):YGOR SILVA ALMEIDA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ILEOCOLITE ULCERATIVA CRÔNICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA DE FÁRMACO COM USO OFF LABEL. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRECEDENTES STJ. APLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. LEI Nº 14.454/2022. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 0508783-04.2016.8.05.0274, que tem como parte Apelante, UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA e, parte Apelada, RODRIGO LEITE ANDRADE FERRAZ. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator